Tribunal: STF
Processo: AI 109138
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA.
AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 'A QUO' INCUMBE O EXAME DOS REQUISITOS
INTRINSECOS E EXTRINSECOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.